Tribunal: TCU
Processo: 011.652/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11894/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de aposentadoria inicial e de alteração emitidos pelo Ministério Público da Federal, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a AudPessoal e o MP/TCU manifestaram-se pela legalidade do ato de aposentadoria inicial e ilegalidade do ato de alteração, tendo em vista a percepção cumulativa das vantagens "opção" e "quintos/décimos", além da percepção indevida da parcela "opção"; Considerando, quanto ao ato inicial de aposentadoria, que os períodos de funções exercidas anteriores a 8/4/1998, data de edição da Lei 9.624/1998, são suficientes para a incorporação da vantagem de "quintos/décimos"; Considerando, em relação ao ato de alteração de aposentadoria, que é ilegal a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, visto que proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade; Considerando, ainda, que esta Corte possui entendimento pacífico de que é indevido o pagamento cumulativo das duas rubricas - a vantagem "opção" de que trata o artigo 2o da Lei 8.911/1994 e a vantagem de "quintos/décimos", transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 -, em razão da vedação trazida pelo § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 (e.g. Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, e 15.185/2021-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira); Considerando que o pagamento da parcela opção está amparada por decisão judicial não transitada em julgado, obtida pelo Sindicado Nacional dos Servidores do MPU, nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, no sentido de suspender a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os atos ora examinados deram entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal o ato de aposentadoria inicial de Maria Alba de Oliveira Alves, conferindo-lhe registro; b) considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Maria Alba de Oliveira Alves Cativo, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) dar ciência desta deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur) e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU), para acompanhamento da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região; e e) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 011.652/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Alba de Oliveira Alves Cativo (XXX.474.652-XX); Maria Alba de Oliveira Alves Cativo (XXX.474.652-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério Público Federal que: 1.7.2. no prazo de trinta dias, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal; 1.7.3. em caso de desconstituição ou suspensão da eficácia da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; e emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, submetendo-o ao TCU para nova apreciação;